Tribunal: TJDFT
Processo: 0723642-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REALOCAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I, do §2°, do art. 157, do Código Penal, retirou o uso de arma branca como causa de aumento de pena, sendo considerada lei penal mais benéfica para os condenados que se enquadrem nessa situação.

2. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, não caracteriza reformatio in pejus, desde que não ocorra aumento de pena, a realocação do uso de arma branca como circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena, deslocando o concurso de pessoas para a terceira fase.

3. Recurso conhecido e desprovido.